Tribunal: TJDFT
Processo: 0730780-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0730780-12.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão[1] de indeferimento da tutela provisória de redução em 50% do valor da mensalidade ajustado entre as partes em contrato de prestação de serviços educacionais, com fundamento nos efeitos da pandemia do coronavírus (Covid-19). O juízo de origem consignou que a mudança temporária do ambiente escolar para a modalidade on line não é suficiente para caracterizar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Anotou que “as instituições de ensino privadas continuam obrigadas a prestar a mesma carga horária de aulas inicialmente contratada, ou seja, em tese, houve apenas uma modificação de forma de prestação do ensino, mas não do seu conteúdo e carga horária exigidos pelo Ministério da Educação –MEC”. Asseverou que o serviço está sendo prestado dentro das restrições impostas. Os agravantes citam que o valor de cada disciplina do curso de medicina é composto por 50% de aulas teóricas e 50% de aulas práticas. Relatam que as aulas práticas estão suspensas desde 12/03/2020, as quais são realizadas em laboratórios, Centros de Saúde do Gama, Hospital Regional do Gama e visita domiciliares à comunidade. Alegam que a suspensão perdura por quase seis meses, sem expectativa, contudo, de que as aulas práticas voltem a ser ministradas. Dizem que a agravada continua cobrando mensalmente o valor integral, nada obstante o descumprimento das horas/aulas previstas no contrato, ocasionando desequilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Pedem o provimento para reformar a r. decisão, a fim de conceder a tutela de urgência, salientando dificuldade financeira para adimplemento das parcelas, devido aos efeitos da pandemia. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, não entrevejo, prima facie, presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O surto de doença em função de coronavírus, por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, ao alvedrio da oitiva da parte adversa. Com efeito, a pandemia fragilizou a economia mundial como um todo, sendo inviável que o Poder Judiciário se incline arbitrariamente a adequar contratos com fundamento neste momento histórico. Desta feita, não cabe ao Poder Judiciário, mormente em sede de liminar, pressupor, com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, a possibilidade de isoladamente beneficiar os agravantes com um desconto de 50% sobre a mensalidade, em prejuízo da instituição de ensino e do tratamento de todos os demais discentes. A propósito, vale relembrar que é defeso invalidar a cláusula ajustada, descurando das consequências práticas advindas do ato decisório, segundo preconizam as atuais regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Negritado) Daí que o arbitramento sumário de redução nas mensalidades na proporção indicada, sem respaldo no impacto sofrido pela prestadora dos serviços na relação contratual, implica indevido desprestígio às consequências práticas, em descompasso com o quadro normativo alhures. Neste passo, o caso em exame, nesta análise perfunctória, carece de dilação probatória, a fim de subsidiar o acolhimento ou não da pretensão revisional, à luz da real situação a que se sujeitam as partes contratantes. Não se mostra prudente determinar uma quantia, neste momento processual, sem considerar as razões e condições da instituição de ensino. Nesse sentido, confira-se precedente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência pressupõe o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que assim exija o provimento imediato, sob pena de frustração do próprio direito substancial em debate. 2. O cenário verificado com a pandemia causada pelo Covid-19 ainda é de incertezas acerca a exata extensão da possível revisão, seja em relação ao proporcional valor das mensalidades no instante atual, seja em relação ao tempo de duração do período de contingência determinado pelas autoridades (fato do príncipe) de forma que o custo dos serviços escolares, com o eventual agravamento ou superação gradual da crise de saúde pode sofrer inclusive ajustes para a execução do objeto do contrato. 3. Para a manutenção do equilíbrio contratual é indispensável que haja clareza da real situação das partes após o impacto gerado pela interrupção das aulas, para que assim se permita recalibrar as prestações previstas. 4. É razoável presumir que houve redução nos custos das entidades de ensino, entretanto, deve-se considerar que, sem análise de provas documentais que demonstrem os percentuais dessa redução torna-se temerário e sua concessão, pois, não obstante ter havido diminuição de despesas por um lado, pode igualmente ter havido acréscimo de despesas não previstas por outro, como aquisição de licenças de plataformas de ensino, computadores para professores, dentre outros, tais fatos precisam ser apresentados e comprovados, sendo, portanto, necessária a instrução probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0711098-71.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 22/7/2020, DJE 5/8/2020) Enfim, imperioso aguardar a manifestação do agravado, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, com o escopo de esclarecer acerca da possibilidade de revisão do contrato de prestação de serviços de ensino entabulado entre as partes, de modo a preservar o equilíbrio entre os contratantes, conforme pretendido. Lado outro, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, sem sequer demonstrar, os agravantes limitam-se na alegação de dificuldade financeira ocasionada pelo desequilíbrio econômico do contrato, nada obstante a situação consolidada desde março do ano corrente, conforme se extrai da própria narrativa inicial. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69602065, na origem (processo n. 0703828-81.2020.8.07.0004).